Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÙBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ABONO PERMANÊNCIA. PARCELAS PECUNIÁRIAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA QUE INCIDEM SOBRE A BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENUNCIADO N. 32 DA SÚMULA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA NÃO INCIDENTE NA BASE DE CÁLCULO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 13.068,02, referente às parcelas de auxílio alimentação, abono permanência e adicional de insalubridade não incluídas na licença-prêmio convertida em pecúnia.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 25988142).
III. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência e o auxílio-alimentação possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
IV. Por seu turno, descabe a incidência dos valores atinentes ao adicional de insalubridade, uma vez que, nos termos do Enunciado da Súmula n. 32 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Territórios, a matéria restou assim consignada: “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada”.
V. Assim, não tendo as vantagens pecuniárias permanentes (auxílio alimentação e abono permanência) contempladas no cálculo da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pela autora/recorrida, devem integrar a base de cálculo. Entretanto, afasta-se da condenação imposta pelo juízo de origem a vantagem pecuniária referente ao adicional de insalubridade, devendo, outrossim, ser decotada do valor final devido.
VI. Por fim, conforme julgamento dos embargos de declaração no RE-RG n. 870.947-SE (Tema 810), a correção monetária se dará a partir da data de vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para que seja decotado do valor final da condenação as vantagens pecuniárias referentes ao adicional de insalubridade. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.